Tribunal: TJDFT
Processo: 0741821-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. LAUDO. IMPUGNAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. VALOR. MERCADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu em parte a impugnação apresentada ao laudo elaborado por oficial de justiça e homologou a avaliação do imóvel em R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão agravada que homologou o valor da avaliação do imóvel em R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), com base em laudo elaborado por assistente do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A avaliação de um bem é feita por oficial de justiça em regra. A nomeação de avaliador é faculdade conferida ao magistrado quando considerar necessários conhecimentos especializados para a solução da lide.
4. A avaliação judicial realizada no caso concreto ocorreu sem adentrar o imóvel, o que pode ter comprometido o resultado da avaliação e levanta dúvida razoável quanto ao valor real de mercado do bem penhorável.
5. O laudo elaborado pelo oficial de justiça não pode ser homologado em razão da discrepância ente os valores apresentados pelo avaliador assistente e na impugnação, bem como da dúvida sobre o preço condizente com a realidade do mercado imobiliário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A homologação de laudo elaborado por assistente do agravado é razoável quando a avaliação realizada por oficial de justiça destoa em valor considerável e a vistoria deste foi feita de forma indireta ou parcial, sem adentrar o imóvel”.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 872, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: n/a.